Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE EXTORSÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE EXTORSÃO POR FORÇA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos da vítima, corroborados pelo depoimento testemunhal, são uníssonos no sentido de que o acusado, mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, subtraiu os bens da vítima e a constrangeu a desbloquear o aparelho de telefone celular, acessar o aplicativo bancário e efetuar, em favor do réu, uma transferência bancária, via pix, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).
2. Demonstradas as elementares do crime de extorsão (o constrangimento mediante grave ameaça praticado pelo réu, a intenção dele em receber para si indevida vantagem econômica e a participação da vítima em efetuar a transferência bancária), não se afigura viável a desclassificação do fato para o crime de furto.
3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, e no artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima, corroborados pelo depoimento testemunhal.
4. Diferentemente do quanto estabelecido em relação ao crime de roubo, o emprego de arma de fogo no bojo do crime de extorsão não enseja o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), mas em quantum que pode variar entre as frações de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade), tal como se verifica do artigo 158, § 1o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, e do artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e extorsão mediante emprego de arma de fogo), em concurso material de crimes, diminuir o quantum de exasperação da pena na terceira fase do crime de extorsão mediante emprego de arma de fogo, reduzindo as penas do acusado de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa, calculados à razão mínima.